Tribunal: TJES
Processo: 5005641-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005641-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABENAIR FERNANDES AMADEU

AGRAVADO: ABNAOR AMADEU FERNANDES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdição, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte recorrente aufere renda de aproximadamente três mil reais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a renda auferida pela parte, por si só, é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015.

4. O benefício da gratuidade da justiça só pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (CPC/2015, art. 99, § 2º). A renda auferida, de forma isolada, não constitui fundamento apto a mitigar a presunção que milita em favor da requerente.

5. Inexistindo nos autos elementos que infirmem a declaração de pobreza prestada pela parte agravante, impõe-se o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ABENAIR FERNANDES AMADEU
contra a decisão que, nos autos da
ação
de interdição com pedido de curatela

ajuizada em desfavor de
ABNAOR AMADEU FERNANDES
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar os efeitos da decisão até ulterior deliberação.

Liminar recursal deferida, consoante id. 13243017.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005641-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ABENAIR FERNANDES AMADEU

AGRAVAD
O: ABNAOR AMADEU FERNANDES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ABENAIR FERNANDES AMADEU
contra a decisão que, nos autos da
ação
de interdição com pedido de curatela

ajuizada, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar os efeitos da decisão até ulterior deliberação.

Liminar recursal deferida, consoante id. 13243017.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, indeferiu a gratuidade da justiça uma vez que a parte recorrente aufere renda de aproximadamente três mil reais.

Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol do requerente.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pelo ora agravante, o que corrobora, em meu sentir, o deferimento da gratuidade da justiça em prol da recorrente.

Ademais, a renda auferida pelo ora recorrente, de forma isolada, não é apta a afastar a presunção que milita em seu favor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de deferir a gratuidade da justiça em favor da parte recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)